Tribunal: TJES
Processo: 5003843-83.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003843-83.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ATO QUE SE PRETENDE ANULAR.
PRECEDENTES DO
STJ
. 1.
Nos termos do artigo art. 61 do CPC/15, a competência para julgar a ação anulatória de pacto homologado judicialmente é do juízo que promoveu a homologação do acordo.
2
.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente
o Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari

(ES) para processar e julgar os autos da ação da
“
Ação
Anulatória
”
(Proc. n.º 0009238-20.2019.8.08.0021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência declarando competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES) para processar e julgar os autos da ação da "Ação Anulatória" (Proc. n.º 0009238-20.2019.8.08.0021), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5003843-83.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI

PARTE INTERESSADA ATIVA
: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS:
WILSON VAZ E VIRGÍNIO DA COSTA RESENDE

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari e suscitado a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari.

Os autos principais versam sobre demanda intitulada de “Ação Anulatória de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, manutenção de posse e tutela provisória de urgência antecipada incidental” ajuizada pelo Centro Empresarial Tukana Ltda em desfavor de Wilson Vaz e Virgínio da Costa Resende.

A parte autora narra na petição inicial, em síntese: (1) que os demandados praticaram transferência criminosa na execução de título extrajudicial n.º 0004746-63.2011.8.08.0021, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, tendo sido operada uma dação em pagamento feita pelo executado (1º requerido) em favor do exequente (2º requerido); (2) em que pese a dação em pagamento, o imóvel objeto do negócio jurídico não pertencia ao 1º requerido, pois este utilizou o bem visando a integralização do capital social da empresa requerente, fato conhecido do 2º requerido; (3) o imóvel em questão consiste na seda da empresa requerente; (4) no tocante ao débito da execução nos autos do processo n.º 0004746-63.2011.8.08.0021, houve uma assunção da dívida do 1º Demandante/Executado para com o 2º Exequente, por parte da autora, cuja transação ocorreu por escritura pública de hipoteca; (5) todas as tratativas ocorridas no processo executório ocorreram de forma fraudulenta.

O Juízo suscitado proferiu Decisão (fls. 701-703) remetendo os autos ao Setor de Protocolo, para fins de redistribuição por sorteio a uma das Varas Cíveis do Juízo de Guarapari, justificando a remessa dos autos com base nos seguintes fundamentos:

“O presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas no art. 286 do CPC, não havendo, nem de longe, conexão ou continência, nem mesmo repetição de ação já extinta sem julgamento do mérito, inexistindo prejudicialidade em relação a ambas as ações.

O processo de n.º 0004746-63.2011.8.08.0021 se consubstancia em uma execução de título extrajudicial cujo acordo foi homologado por sentença proferida em 22 de agosto de 2018, transitada em julgado em 27 de agosto de 2018, restando apenas o arquivamento dos autos.

Válido destacar que o que se pretende com a presente ação é a anulação do acordo homologado judicialmente, o que, mesmo na hipótese de procedência do respectivo pleito autoral, em nada influenciará a execução já extinta”.

Por outro lado, o Juiz suscitante afirma ser
“flagrante relação de acessoriedade e prejudicialidade, sendo certo que, julgada a primeira demanda perante aquele juízo, o ajuizamento posterior desta ação m que se busca a declaração de nulidade da sentença homologatória proferida naquele feito deve ser tido como acessório daquela
”.

O Conflito de Competência é incidente processual que pode ser utilizado por juízes, nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil (CPC), para declararem sua incompetência para o julgamento de determinadas causas. Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Com efeito, o conflito será negativo quando 02 (dois) ou mais juízes se considerarem incompetentes para o julgamento do feito, nos termos do inciso II, do artigo 66, do Código de Processo Civil (CPC), hipótese destes autos.

No caso que ora se examina, a controvérsia reside em analisar a competência para conhecer e julgar a Ação Anulatória que, a princípio, foi distribuída, por dependência ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, ressaltou ausência dos requisitos previstos no artigo 286 do Código de Processo Civil (CPC) – distribuição por dependência –, determinando a redistribuição por sorteio a uma das Varas Cíveis.

À luz do disposto no artigo 61 do Código de Processo Civil (CPC) a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. A meu sentir, a ação anulatória deve ser proposta no primeiro grau de jurisdição perante o juízo em que tramitou o processo no qual o ato que se quer desconstituir foi praticado.

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Com efeito, a parte autora pretende a desconstituição do ato judicial que homologou o acordo entre as partes (sentença), alegando a existência de vícios insanáveis, bem como o fato de que a relação jurídica processual jamais existiu, em razão da ausência de citação.

Destarte, pelos fatos narrados, data maxima venia, depreende-se que a ação anulatória é acessória da ação em que foi realizado o mencionado acordo, se amoldando, perfeitamente, ao disposto no artigo 61 do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedentes a seguir transcritos:

A dúvida acerca da ação a ser proposta há muito é discutida na doutrina e na jurisprudência, em razão de o antigo Código prever, dentre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, a existência de fundamento para "invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença" (art. 485, VIII, CPC/73), em aparente colisão com o art. 486 do mesmo Código, que previa o cabimento da ação anulatória: "Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral nos termos da lei civil". Assim, o CPC/15 excluiu o inciso VIII das hipóteses de cabimento da rescisória, prevendo, no § 4º do art. 966, destinados às sentenças de mérito, os "atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei".
Nesse sentido, as sentenças meramente homologatórias não se ajustam à hipótese do art. 966 do CPC, e do eventual pedido de sua nulidade que é o que busca a autora de que cuida o §4º do art. 966 do NCPC. E a ação anulatória, sendo acessória da ação principal em que praticado o ato impugnado, deve ser proposta perante o juízo de primeiro grau. (e-STJ, fl. 460) (grifo nosso) Por derradeiro, imperioso salientar que tanto a sentença quanto o acórdão foram publicados sob a égide do CPC/15, respectivamente, nas datas de 23/01/2018 e de 03/06/201
9. (AREsp n. 1.668.498, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 21/05/2020.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 170602 - MG (2020/0021742-2) EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA ATO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIO. 1. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo prevista no art. 966, § 4º, do CPC/15, possui nexo etiológico com a ação originária em que fora homologada a transação celebrada entre as partes. 2. Nos termos do artigo art. 61 do CPC/15, a competência para julgar a ação anulatória de pacto homologado judicialmente é do juízo que promoveu a homologação do acordo. 3. Conflito conhecido, declarando-se competente o JUÍZO FEDERAL DA 15A VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO [...] A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a ação anulatória de sentença homologatória de acordo, prevista no art. 966, § 4º do CPC/15, possui nexo etiológico com a ação originária em que fora homologada a transação celebrada entre as partes. Dessa forma, nos termos do artigo art. 61 do CPC/15, a competência para julgar a ação anulatória de pacto homologado judicialmente é do juízo que promoveu a homologação do acordo. [...] (CC n. 170.602, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 31/03/2020.)

Do exposto
, na forma do art. 957 do Código de Processo Civil, conheço do presente Conflito Negativo de Competência declarando competente

o Juízo Suscitado, qual seja,
o Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Guarapari

(ES)
para processar e julgar os autos da “
Ação
Anulatória
” (Proc. n.º 0009238-20.2019.8.08.0021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado.